Tribunal: TJMT
Processo: 1007401-95.2021.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007401-95.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDA TERESINHA MARCHIORO - CPF: 003.803.381-06 (EMBARGANTE), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO RURAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SEGURO PENHOR RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. CDC. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS SANADOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução
fundados
em Cédula Rural Pignoratícia – Operação n.º 18724590. A embargante aponta omissões e contradição relativas à contratação do seguro penhor rural, dever de informação e exame prévio de alongamento, aplicação do CDC, descaracterização da mora e premissas contraditórias sobre o alongamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) definir se houve omissão quanto à inexistência de efetiva contratação do seguro penhor rural;

(
ii
) estabelecer se houve omissão sobre a alegada exigibilidade condicionada do título e sobre o dever de informação e exame prévio de alongamento;

(
iii
) determinar se houve omissão quanto à aplicação do CDC e da teoria finalista mitigada;

(
iv
) definir se houve omissão relativa à descaracterização da mora; e

(v) verificar se há contradição entre as premissas do acórdão acerca do alongamento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração serve para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Constatada omissão quanto à contratação do seguro penhor rural, esclarece-se que não há prova da contratação efetiva, mas sua ausência não invalida a exigibilidade da obrigação principal, pois eventual nulidade da cláusula atinge apenas o prêmio do seguro, sem demonstrada cobrança.

Verificada omissão quanto ao dever de informação e exame prévio de alongamento, afirma-se que inexiste norma que imponha ao banco obrigação de cientificar o devedor ou analisar de ofício eventual prorrogação, direito este que depende de requerimento formal instruído pelo mutuário.

Sanada omissão acerca da aplicação do CDC, conclui-se que não há prova de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da produtora rural, afastando-se a incidência da teoria finalista mitigada.

Reconhecida omissão quanto à descaracterização da mora, afirma-se que não há prova de cobranças abusivas, frustração de safra, omissão do banco quanto ao alongamento ou pendência de análise que afastem a mora,
pois
dificuldades financeiras inerentes à atividade rural não a descaracterizam.

A contradição alegada quanto às premissas relacionadas ao alongamento não se confirma, pois o dever do devedor de requerer prorrogação, se preenchidos os requisitos, independe de prévia comunicação do banco.

O prequestionamento é atendido porque os dispositivos legais indicados são expressamente enfrentados na integração do acórdão.

O suprimento das omissões e do alegado vício não conduz à alteração do resultado, inexistindo fundamento para efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A ausência de prova da contratação do seguro penhor rural não afeta a exigibilidade da obrigação principal representada pela cédula rural.

O banco não tem dever legal ou contratual de informar ou analisar de ofício pedido de alongamento, que depende de requerimento formal do devedor.

A aplicação do CDC exige comprovação de vulnerabilidade, não configurada quando inexistem elementos que indiquem desvantagem técnica, jurídica ou econômica relevante.

A mora não se descaracteriza por dificuldades financeiras, sem prova de conduta abusiva do credor ou de fato impeditivo imputável a este.

O dever de requerer alongamento decorre da ciência da inadimplência e não depende de comunicação prévia da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, §1º, IV e VI; 803, §1º; 373, I e II. CC,
arts
. 394 e 396. CDC,
arts
. 6º, III e VIII; 39, V; 51.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes identificáveis no texto fornecido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1007401-95.2021.8.11.0040

EMBARGANTE:

FERNANDA TERESINHA MARCHIORO

EMBARGAD
O
:
BANCO DO BRASIL S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FERNANDA TERESINHA MARCHIORO em face do acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto
em face do BANCO DO BRASIL S/A,
mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, mantendo hígida a execução fundada em Cédula Rural Pignoratícia - Operação nº 18724590 (
ex
40000540), emitida em 14/05/2013.

Em seus embargos de declaração, a embargante alega a existência de omissões e contradição no acórdão embargado, especificamente quanto: (i) à inexistência de efetiva contratação do seguro penhor rural; (ii) à tese da exigibilidade condicionada do título e do dever de informação e exame prévio de alongamento; (
iii
) à aplicação do
CDC
e da teoria finalista mitigada; (
iv
) à descaracterização da mora; e (v) à contradição entre premissas do acórdão.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões e contradição apontadas, com a consequente reforma do acórdão embargado e o acolhimento integral da apelação.

Prequestiona
expressamente os artigos 489, §1º, IV e VI, 803, § 1º, e 373, I e II, do
CPC
, os artigos 394 e 396 do Código Civil, e os artigos 6º, III e VIII, 39, V, e 51 do
CDC.

Sem
contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado, quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante previsão normativa específica.

Não se prestam, via de regra, à rediscussão do mérito da causa, salvo em hipóteses excepcionais, quando o suprimento do vício apontado conduzir, inexoravelmente, à modificação do julgado, configurando-se os denominados efeitos infringentes ou modificativos.

In casu
, a embargante aponta a existência de omissões e contradição no acórdão embargado, que, segundo alega, influiriam diretamente no resultado do julgamento, impondo a integração do decisum.

Passo à análise pormenorizada de cada um dos vícios apontados.

A embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso quanto à tese de inexistência de efetiva contratação do seguro penhor rural, aduzindo que não houve comprovação da existência de apólice, valor de prêmio, condições de cobertura, vigência ou conjunto contratual, e que a cláusula denominada "SEGURO AUTOMÁTICO DE PENHOR RURAL" presume ciência ficta do aderente.

Após acurada análise dos autos e do acórdão embargado, verifico que, de fato, não houve manifestação expressa e específica sobre a alegação de inexistência de efetiva contratação do seguro penhor rural, limitando-se o julgado a afirmar que o seguro penhor rural era obrigatório à época da celebração do negócio jurídico e que a ausência de detalhamento minucioso das condições do seguro não teria o condão de invalidar o título executivo.

Impende consignar, outrossim, que a questão relativa à inexistência de efetiva contratação do seguro penhor rural, com a consequente ausência de apólice, valor de prêmio, condições de cobertura e vigência, constitui matéria relevante para o deslinde da controvérsia, porquanto poderia, em tese, afetar a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a execução.

Com efeito, a obrigatoriedade do seguro penhor rural, por si só, não dispensa a efetiva contratação do seguro e a comprovação de sua existência, sendo certo que a ausência de documentação comprobatória da contratação do seguro poderia, em tese, macular a exigibilidade do título executivo.

Nesse diapasão, reconheço a existência de omissão no acórdão embargado quanto à alegação de inexistência de efetiva contratação do seguro penhor rural, impondo-se a integração do julgado neste particular.

Procedendo à integração do julgado, consigno que, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que, não obstante a obrigatoriedade do seguro penhor rural à época da celebração do negócio jurídico, não há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar a efetiva contratação do seguro, com a consequente existência de apólice, valor de prêmio, condições de cobertura e vigência.

A cláusula denominada "SEGURO AUTOMÁTICO DE PENHOR RURAL", constante da Cédula Rural Pignoratícia, limita-se a prever a contratação do seguro, sem, contudo, especificar as condições contratuais, o valor do prêmio ou as condições de cobertura, presumindo, de forma ficta, a ciência do aderente quanto a tais elementos essenciais do contrato de seguro.

Não obstante, a ausência de comprovação da efetiva contratação do seguro penhor rural não tem o condão, por si só, de macular a exigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a execução, porquanto a obrigação principal - consubstanciada no pagamento do valor mutuado, acrescido dos encargos contratuais - permanece hígida e exigível, independentemente da validade ou eficácia da cláusula relativa ao seguro penhor rural.

Em outras palavras, ainda que se reconheça a nulidade da cláusula relativa ao seguro penhor rural, por ausência de comprovação da efetiva contratação do seguro, tal circunstância não afeta a exigibilidade do título executivo extrajudicial como um todo, mas apenas a parcela relativa ao prêmio do seguro, que, eventualmente, tenha sido cobrada indevidamente.

Nesse contexto, considerando que a embargante não demonstrou, de forma específica e inequívoca, que valores relativos ao prêmio do seguro penhor rural foram efetivamente cobrados e incluídos no montante executado, não há como acolher a tese de inexigibilidade do título executivo extrajudicial por ausência de comprovação da efetiva contratação do seguro penhor rural.

A embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso quanto à tese da exigibilidade condicionada do título e do dever de informação e exame prévio de alongamento, aduzindo que, diante da vulnerabilidade técnica e econômica do pequeno produtor rural, incumbiria ao banco: (i) cientificar o mutuário da possibilidade de
prorrogação; (ii) realizar exame prévio de viabilidade, ainda que ausente pedido; e (
iii
) que tal conduta seria reconhecida pela jurisprudência citada no recurso.

Após detida análise dos autos e do acórdão embargado, verifico que, não houve manifestação expressa e específica sobre a tese da exigibilidade condicionada do título e do dever de informação e exame prévio de alongamento, limitando-se o julgado a afirmar que o alongamento da dívida rural dependeria de requerimento formal do devedor e comprovação documental dos requisitos legais, inexistentes nos autos, e que o banco não possuiria dever de,
ex

officio
, proceder à análise de alongamento antes da execução.

Impende consignar, outrossim, que a questão relativa à exigibilidade condicionada do título e ao dever de informação e exame prévio de alongamento constitui matéria relevante para o deslinde da controvérsia, porquanto poderia, em tese, afetar a exigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a execução.

Com efeito, a existência de um dever legal ou contratual de informação e exame prévio de alongamento, por parte da instituição financeira, poderia, em tese, condicionar a exigibilidade do título executivo extrajudicial ao cumprimento de tal dever, sendo certo que a omissão da instituição financeira quanto a tal dever poderia, em tese, macular a exigibilidade do título executivo.

Nesse diapasão, reconheço a existência de omissão no acórdão embargado quanto à tese da exigibilidade condicionada do título e do dever de informação e exame prévio de alongamento, impondo-se a integração do julgado neste particular.

Procedendo à integração do julgado, consigno que, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que não há, no ordenamento jurídico pátrio, norma legal ou contratual que imponha à instituição financeira o dever de,
ex

officio
, cientificar o mutuário da possibilidade de prorrogação ou realizar exame prévio de viabilidade de alongamento da dívida rural, antes do ajuizamento da execução.

O alongamento da dívida rural constitui direito potestativo do devedor, condicionado ao preenchimento dos requisitos legais e à formalização de requerimento específico, instruído com a documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos legais.

Não se trata, pois, de dever legal ou contratual da instituição financeira, mas de direito do devedor, que deve ser exercido mediante requerimento formal e comprovação documental dos requisitos legais.

Nesse contexto, não há como acolher a tese de exigibilidade condicionada do título executivo extrajudicial ao cumprimento, pela instituição financeira, de um suposto
dever de informação e exame prévio de alongamento, porquanto tal dever não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio.

A embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação do
CDC
e da teoria finalista mitigada, aduzindo que seria pequena produtora rural, mera arrendatária, hipossuficiente técnica, econômica e juridicamente, enquadrando-se perfeitamente nas hipóteses de mitigação da teoria finalista adotada pelo
STJ.

Após minuciosa análise dos autos e do acórdão embargado, verifico que, de fato, não houve manifestação expressa e específica sobre a aplicação da teoria finalista mitigada ao caso concreto, limitando-se o julgado a afirmar que o
CDC
não se aplicaria às relações jurídicas oriundas de crédito rural destinado ao fomento da atividade produtiva, ausente comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da produtora rural.

Impende consignar, outrossim, que a questão relativa à aplicação do
CDC
e da teoria finalista mitigada constitui matéria relevante para o deslinde da controvérsia, porquanto poderia, em tese, afetar a interpretação e aplicação das normas jurídicas incidentes sobre a relação jurídica estabelecida entre as partes.

Com efeito, a aplicação do
CDC
à relação jurídica estabelecida entre as partes poderia, em tese, implicar a incidência de normas protetivas específicas, como a inversão do ônus da prova, a interpretação mais favorável ao consumidor e a nulidade de cláusulas abusivas, sendo certo que a caracterização da embargante como consumidora, ainda que por equiparação, poderia, em tese, alterar o resultado do julgamento.

Nesse diapasão, reconheço a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do
CDC
e da teoria finalista mitigada, impondo-se a integração do julgado neste particular.

Procedendo à integração do julgado, consigno que, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a embargante, na condição de produtora rural, firmou com a instituição financeira embargada contrato de crédito rural, consubstanciado em Cédula Rural Pignoratícia, destinado ao fomento de sua atividade produtiva.

A teoria finalista mitigada, desenvolvida pela doutrina e jurisprudência pátrias, admite a aplicação do
CDC
às relações jurídicas estabelecidas entre fornecedores e pessoas físicas ou jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais do produto ou serviço, encontrem-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

In casu
, não obstante a embargante alegue ser pequena produtora rural, mera arrendatária, hipossuficiente técnica, econômica e juridicamente, não há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da embargante em relação à instituição financeira embargada.

A mera alegação de ser pequena produtora rural ou arrendatária não é suficiente, por si só, para caracterizar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da embargante, sendo necessária a comprovação efetiva de tal condição, o que não ocorreu nos autos.

Nesse contexto, não há como acolher a tese de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, por ausência de comprovação da vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da embargante em relação à instituição financeira embargada.

A embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso quanto à descaracterização da mora, aduzindo que: (i) parte do inadimplemento decorreu de cobranças abusivas; (ii) houve omissão do banco quanto ao alongamento; (
iii
) houve frustração de safra; e (
iv
) haveria precedentes que determinam a descaracterização da mora quando pendente o exame sobre a possibilidade de prorrogação.

Após detida análise dos autos e do acórdão embargado, verifico que, de fato, não houve manifestação expressa e específica sobre a descaracterização da mora em razão de cobranças abusivas, omissão do banco quanto ao alongamento, frustração de safra ou pendência de exame sobre a possibilidade de prorrogação, limitando-se o julgado a afirmar que a mora da devedora não seria descaracterizada por dificuldades financeiras, porquanto o inadimplemento decorreu de risco inerente à atividade econômica, inexistindo conduta imputável ao credor que justificasse a exclusão da mora.

Impende consignar, outrossim, que a questão relativa à descaracterização da mora constitui matéria relevante para o deslinde da controvérsia, porquanto poderia, em tese, afetar a exigibilidade dos encargos moratórios e, consequentemente, o montante executado.

Com efeito, a descaracterização da mora, por conduta imputável ao credor ou por circunstâncias alheias à vontade do devedor, poderia, em tese, afastar a incidência dos encargos moratórios, sendo certo que a caracterização de cobranças abusivas, omissão do banco quanto ao alongamento, frustração de safra ou pendência de exame sobre a possibilidade de prorrogação poderia, em tese, descaracterizar a mora da devedora.

Nesse diapasão, reconheço a existência de omissão no acórdão embargado quanto à descaracterização da mora, impondo-se a integração do julgado neste particular.

Procedendo à integração do julgado, consigno que, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que não há elementos suficientes a demonstrar a existência de cobranças abusivas, omissão do banco quanto ao alongamento, frustração de safra ou pendência de exame sobre a possibilidade de prorrogação, que pudessem descaracterizar a mora da devedora.

A embargante não demonstrou, de forma específica e inequívoca, que o inadimplemento decorreu de cobranças abusivas, limitando-se a alegar, genericamente, a existência de tais cobranças, sem, contudo, especificar quais seriam as cobranças abusivas e em que medida teriam contribuído para o inadimplemento.

Da mesma forma, não há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar a existência de omissão do banco quanto ao alongamento, frustração de safra ou pendência de exame sobre a possibilidade de prorrogação, que pudessem descaracterizar a mora da devedora.

A mera alegação de dificuldades financeiras, sem a comprovação de que tais dificuldades decorreram de circunstâncias alheias à vontade da devedora ou de conduta imputável ao credor, não é suficiente para descaracterizar a mora, sendo certo que o risco do negócio é inerente à atividade econômica desenvolvida pela embargante.

Nesse contexto, não há como acolher a tese de descaracterização da mora da devedora, por ausência de comprovação de circunstâncias que pudessem justificar tal descaracterização.

A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar, por um lado, que a embargante tinha ciência da inadimplência e deveria ter solicitado o alongamento e, por outro lado, que não houve prova de que o banco negou a prorrogação, aduzindo que tais fundamentos seriam contraditórios, pois não seria possível exigir pedido administrativo se o banco não informou o produtor sobre o direito ao alongamento.

Após acurada análise do acórdão embargado, verifico que, de fato, há aparente contradição entre as premissas adotadas pelo julgado, ao afirmar, por um lado, que a embargante tinha ciência da inadimplência e deveria ter solicitado o alongamento e, por outro lado, que não houve prova de que o banco negou a prorrogação.

Impende consignar, outrossim, que a contradição entre premissas do julgado constitui vício que pode comprometer a coerência lógica da fundamentação e, consequentemente, a validade da conclusão, impondo-se o seu saneamento.

Nesse diapasão, reconheço a existência de
vício
no acórdão embargado quanto às premissas adotadas em relação ao alongamento da dívida, impondo-se a integração do julgado neste particular.

Procedendo à integração do julgado, consigno que, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que não há contradição entre as premissas adotadas pelo acórdão embargado, porquanto a ciência da inadimplência, por parte da embargante, e o consequente dever de solicitar o alongamento, caso preenchidos os requisitos legais, não pressupõe, necessariamente, que o banco tenha o dever de informar o produtor sobre o direito ao alongamento.

Com efeito, o alongamento da dívida rural constitui direito potestativo do devedor, condicionado ao preenchimento dos requisitos legais e à formalização de requerimento específico, instruído com a documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos legais, sendo certo que o exercício de tal direito não depende, necessariamente, de prévia informação ou orientação por parte da instituição financeira.

A ciência da inadimplência, por parte da embargante, e o consequente dever de solicitar o alongamento, caso preenchidos os requisitos legais, decorre da própria natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes e do princípio da boa-fé objetiva, que impõe aos contratantes o dever de colaboração e lealdade recíproca.

Nesse contexto, não há contradição entre as premissas adotadas pelo acórdão embargado, porquanto a ciência da inadimplência, por parte da embargante, e o consequente dever de solicitar o alongamento, caso preenchidos os requisitos legais, não pressupõe, necessariamente, que o banco tenha o dever de informar o produtor sobre o direito ao alongamento.

A embargante requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para que, sanadas as omissões e contradição apontadas, seja reformado o acórdão embargado, com o acolhimento integral da apelação.

Os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado, quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, via de regra, à rediscussão do mérito da causa.

Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração, quando o suprimento do vício apontado conduzir, inexoravelmente, à modificação do julgado.

In casu
, não obstante tenha reconhecido a existência de omissões e contradição no acórdão embargado, o suprimento de tais vícios não conduz, inexoravelmente, à modificação do julgado, porquanto as teses apresentadas pela embargante não encontram amparo nos elementos fático-probatórios carreados aos autos.

Com efeito, a integração do julgado, com o suprimento das omissões e contradição apontadas, não altera a conclusão de que a Cédula Rural Pignoratícia que embasa a execução constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, não havendo elementos suficientes a demonstrar a nulidade da cláusula de seguro penhor rural, a exigibilidade condicionada do título, a aplicabilidade
do CDC
à relação jurídica estabelecida entre as partes ou a descaracterização da mora da devedora.

Nesse contexto, não há como acolher o pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, porquanto o suprimento das omissões e contradição apontadas não conduz, inexoravelmente, à modificação do julgado.

A embargante
prequestiona
expressamente os artigos 489, §1º, IV e VI, 803, § 1º, e 373, I e II, do Código de Processo Civil, os artigos 394 e 396 do Código Civil, e os artigos 6º, III e VIII, 39, V, e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

O prequestionamento, como cediço, constitui requisito específico de admissibilidade dos recursos excepcionais, exigindo-se que a questão federal ou constitucional tenha sido efetivamente decidida pelo tribunal de origem.

No caso
, considerando que o acórdão embargado e a presente integração analisaram, de forma expressa e específica, as questões relativas à exigibilidade do título executivo extrajudicial, à nulidade da cláusula de seguro penhor rural, à exigibilidade condicionada do título, à aplicabilidade do
CDC
à relação jurídica estabelecida entre as partes e à descaracterização da mora da devedora, tenho por
prequestionados
os dispositivos legais indicados pela embargante.

Em razão do exposto,
ACOLHO
PARCIALMENTE
estes embargos de declaração
, tão somente para integrar o acórdão embargado, suprindo
os vícios
apontad
o
s, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo inalterada a conclusão do julgado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025